Tribunal: TJBA
Processo: 8047896-14.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8047896-14.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DELMARIO MARQUES SILVA

Advogado(s)
:
SOPHIA ALMEIDA PEIXOTO BRUST

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO EM CADASTROS RESTRITIVOS. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE RISCO DE DANO GRAVE OU DE DIFÍCIL REPARAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRESERVAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO-SURPRESA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela antecipada em ação revisional de contrato bancário, consistente na suspensão de descontos em folha de pagamento e na abstenção de inclusão do nome do agravante em cadastros restritivos de crédito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia recursal cinge-se a verificar se estariam presentes os requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo) para concessão da tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A concessão da tutela provisória de urgência exige a concomitância dos requisitos do f
umus boni iuris e do periculum in mora,
sendo vedada quando houver risco de irreversibilidade (art. 300, § 3º, CPC).

4.
In casu
, a alegação de abusividade dos encargos contratuais carece de prova idônea e suficiente para infirmar a presunção de validade do contrato, sendo imprescindível dilação probatória.
5. O risco alegado — descontos em folha e eventual inscrição em cadastros de inadimplentes — não se mostra suficiente, por si só, para justificar a concessão da tutela em caráter sumário, impondo-se a prévia oitiva da parte contrária em respeito ao contraditório e à não-surpresa (art. 10 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE:

6. Agravo de instrumento desprovido, mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Teses de julgamento:

1.

A concessão da tutela de urgência depende da demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou de difícil reparação (art. 300 do CPC).

2.

A alegação genérica de abusividade contratual, desacompanhada de provas robustas, não autoriza a suspensão imediata de descontos ou de inscrição em cadastros restritivos.

3.

Deve ser preservado o contraditório antes da alteração substancial de obrigações contratuais em sede de cognição sumária.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 10, 300, § 3º, 995, parágrafo único, e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8013209-45.2024.8.05.0000, Rel. Des. Cássio José Barbosa Miranda, 5ª Câmara Cível, j. 31/05/2022, pub. 12/06/2024.

TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8036420-18.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 14/12/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8047896-14.2025.8.05.0000
,
da Comarca de Salvador, em que são partes, como
AGRAVANTE,

DELMÁRIO MARQUES SILVA
,
e, como
AGRAVADO
,
BANCO DO BRASIL S/A.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos

da sua Turma Julgadora, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao agravo, pelas razões constantes do voto condutor.